Tribunal: STF
Processo: RE 1553442
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (fl. 1, Doc. 49):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. AÇÃO ORDINÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. ESTABELECIMENTO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DESSA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NÃO CONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR CORRELATA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PLEITO QUE TEM COMO QUESTÃO DE FUNDO PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO, SUBSUMINDO-SE À EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 8.175/2019. CONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI ESTADUAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO AO JULGAR O INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0500827-25.2020.8.02.0000. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DEFINIDA NO COMANDO JUDICIAL ATACADO. IDENTIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR QUE NECESSITA DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO CONTRARRECURSAL DE CONDENAÇÃO DO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADO. CONDUTA DE MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER EXTRAÍDA DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 57), foram rejeitados (Doc. 63). 
    No Recurso Extraordinário (Doc. 72), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MACEIÓ alega violação aos arts. 22, I; 98, I; e 125 da CF/1988, pois o acórdão recorrido, desconsiderando a competência do Juizado da Fazenda Pública, confirmou sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, que o condenou a implantar progressão funcional e a pagar, em favor da parte autora, retroativos referentes à sua progressão.
    Afirma que a Resolução 11/2019 do TJAL e a Lei estadual 8.175/2019, que restringiram a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, excluindo da sua competência demandas relacionadas à promoção de servidores tanto civis como militares, não podem prevalecer em face da Lei federal.
    Com base nisso, sustenta que “cabe a essa Suprema Corte, em controle incidental de constitucionalidade das normas, declarar a inconstitucionalidade do art. 4º, §3º, V, da Lei Estadual nº 8.175, de 18 de outubro de 2019, que exclui da competência dos juizados especiais da fazenda pública as demandas que versem promoção de servidor público” (Doc. 72, fl. 15).
    Observa que “a Resolução n. 11/2019 do Tribunal de Justiça de Alagoas incorre no mesmo vício, pois o art. 2º, §3º, V, de redação idêntica e mencionado na decisão vergastada, tem a mesma redação da lei estadual supramencionada. É igualmente inconstitucional. Aliás, a inconstitucionalidade é maior, por alterar a competência dos juizados especiais da fazenda pública estadual por norma infralegal” (Doc. 72, fl. 15).
    Sustenta que “declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da norma, incidem integralmente os comandos insertos na lei federal n. 12.153/09 e a Lei Estadual nº 7.519, de 17 de julho de 2013; e, por conseguinte, o juízo do juizado especial da fazenda pública estadual da comarca de Maceió é competente para processar e julgar as demandas propostas contra o Ente Público recorrente por servidores públicos com fundamento em direitos estatutários” (Doc. 72, fl. 15).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 72, fl. 6):
    “Há repercussão geral diante da relevância jurídica da questão constitucional suscitada no presente recurso extraordinário, uma vez que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, tal como estabelecem os conceitos jurídicos empregados pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil. 
    Com efeito, Lei Estadual n. 8.175/2019 e Resolução nº 11 do TJAL, a pretexto de regulamentar o art. 98, I, da Constituição da República, alteraram a competência jurisdicional dos juizados especiais da fazenda pública, competência essa estabelecida pela Lei Federal 12.153/2009, o que implicou em ofensa a diversos dispositivos constitucionais. 
    Entenda-se bem: essas normas locais legislaram de forma diversa, quanto à competência dos juizados especiais, daquela local (lei alagoana nº 8.175/2019) contestada em face de lei federal (Lei º 12.153/2009). 
    Sucede, porém, que não podem os Estados membros alterar a competência dos juizados especiais, questão que repercute, pois, não só no âmbito do foro de Maceió, nas ações ajuizadas contra o Município ora recorrente, mas em todo os Estados da Federação que hajam criado juizado especial da fazenda pública estadual. 
    Deveras, a tese firmada no julgamento do presente recurso extraordinário alcançará todos os Estados que pretendam alterar a competência dos juizados especiais por lei local, legislando de forma diversa do que estatui o direito processual da União. 
    Impende registrar, a esse propósito, que o próprio Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de declarar a inconstitucionalidade de lei estadual que alterou a disciplina federal dos juizados especiais, inclusive no que se refere à competência, conforme se verifica do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1807 e nº 4161. E como o acórdão do Tribunal de Justiça, ora recorrido, se funda em lei estadual editada em violação direta e frontal a esses precedentes firmados pela Suprema Corte, é maior a presença da repercussão geral no caso dos autos. Em verdade, o acórdão atenta contra essa interpretação constitucional conferida pelo STF, malferindo, com isso, a inteireza do sistema jurídico constitucional. 
    Presente a repercussão geral, pugna-se pela admissão do recurso extraordinário. estabelecida pelo direito federal. O Estado de Alagoas invadiu, portanto, a competência da União para dispor sobre direito processual, contrariando a Carta Magna; ainda, julgou válida lei..”
    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 79).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    Esta sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    No presente Recurso Extraordinário, o MUNICÍPIO DE MACEIÓ aponta violação ao texto constitucional, questionando a competência da Vara Cível, estabelecida pela Lei Estadual 8.175/2019, em detrimento do Juizado da Fazenda Pública, ao argumento de que as demandas relacionadas à promoção de servidores tanto civis como militares que não superem 60 (sessenta) salários mínimos devem ser julgadas nos JEFP.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral.
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2025.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente